Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a internação médica do Autor às expensas do plano de saúde. A Ré agrava, alegando que não se trata de internação em situação de urgência/emergência, e o plano de saúde contratado ainda está em período de carência. Alega o desacerto da decisão e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento proposta por T. L. A.(101.531.721-93); representado por, SAMARA KELLY ALENCAR(019.454.141-03); em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Maria Auxiliadora – Gama, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Juntou ao processo documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada aos autos, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 109539303, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva pediátrica para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. A não autorização de internação se deu em razão de caência contratual (Id. 109539304). Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI PEDIÁTRICA do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - GAMA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, entendo de mantê-lo em juízo ainda provisório. A urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Ademais, a alegação acerca da emergência da internação demanda dilação probatória, inviável nesta etapa processual. Portanto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator